Tribunal: TJBA
Processo: 8137950-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137950-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELDRIN ALDRIN SOUZA PRAZERES

Advogado(s)
:
DANIELA BOMFIM SOUSA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:

Direito Constitucional e civil. Recurso de apelação. Plano de saúde. Negativa de custeio de tratamento para obesidade em grau III. Internação em clínica especializada. Cláusula abusiva. Dignidade da pessoa humana. Dever de custeio. Dano Moral Configurado. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III e indenização por danos morais. O autor, acometido por diversas comorbidades associadas à sua condição clínica (diabetes, hipertensão, arritmia, depressão), apresentou prescrição médica indicando a urgência e necessidade de tratamento intensivo e multidisciplinar, com internação prorrogada por mais 80 dias. A seguradora ré recusou cobertura sob alegação de exclusão contratual por tratar-se de tratamento com suposta finalidade estética.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde tem obrigação de custear a internação da paciente portadora de obesidade mórbida grau III em clínica médica especializada; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e, (iii) determinar se o valor fixado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre operadora e beneficiária é de consumo, devendo ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a prevalência da boa-fé e a interpretação mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, CDC).

4. A Lei nº 9.656/98, art. 10, IV, apenas autoriza exclusão de cobertura para tratamentos de emagrecimento com finalidade estética, não abrangendo terapias médicas para obesidade mórbida, cuja gravidade e comorbidades (diabetes, hipertensão, arritmia) demonstram finalidade clínica e não estética.

5. Comprovada por relatórios médicos a necessidade de internação multidisciplinar em ambiente controlado, com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, nutricional e físico, a negativa de cobertura revela-se abusiva, pois impede o acesso à única alternativa terapêutica viável para resguardar a vida da paciente.

6. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito por médico habilitado, tampouco substituir o juízo técnico profissional (STJ, AgInt no AREsp 2329598/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.03.2024).

7. Restou comprovado que a Clínica de Obesidade Ltda. possui registro no CREMEB e no CNES, caracterizando-se como estabelecimento de saúde e não mero “SPA de luxo”, inexistindo fundamento para exclusão contratual.

8. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, especialmente em situação de risco à vida, constitui ato ilícito que gera dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJ-BA.

9. A recusa injustificada e prolongada do tratamento médico necessário, em contexto de risco à vida e sofrimento psicológico agravado, configura dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada.

10. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$10.000,00 à luz das circunstâncias do caso concreto. Os juros de mora incidem a partir da citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento judicial (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido. Invertem-se os ônus da sucumbência, com majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação nº 8137950-57.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ELDRIN ALDRIN SOUZA PRAZERES
e, como apelado,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.